Tribunal: TJDFT
Processo: 0725240-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725240-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) RECORRENTE: MILHO REAL LTDA, WILLIAN CANDIDO DA SILVA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de medida cautelar em apelação com pedido de concessão de liminar de suspensão dos mandados de reintegração de posse, ação movida por MILHO REAL LTDA e WILLIAN CÂNDIDO DA SILVA, sem indicação de polo passivo. A parte requerente busca a suspensão do mandado de reintegração de posse expedido nos autos n. 0000998-88.2013.8.07, 0018/2009.01.1.023014-5, em trâmite na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, sob o fundamento de que ocupa a área em análise há décadas, que erigiu construções no local, e possui o direito em ser mantida no local. É o sucinto relatório. Decido. A hipótese é de indeferimento da inicial por ausência de interesse de agir na modalidade de inadequação da via eleita. A parte requerente busca mediante medida cautelar no bojo do recurso de apelação suspender ordem objeto de mandados de reintegração de posse expedidos em ação de reintegração de posse em trâmite na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos do processo n. 0000998-88.2013.8.07.0018). Para melhor elucidar a questão, consta que a parte requente ingressou com Embargos de Terceiro (autos n. 0713920-71) contra a Terracap, cuja sentença foi de improcedência (ID 60539275). Contra a referida decisão, foi interposta apelação que foi recentemente distribuída a este relator. A ação de reintegração de posse foi movida pela Terracap em desfavor de Abrange Serviços e Transportes Ltda, Fernando Costa Meireles, Alderico Aristides da Silva, Raimundo Nonato da Paixão, Eventuais Ocupantes não identificados. Na referida ação foram expedidos os mandados de reintegração de posse em favor da Terracap. É contra esta decisão que a parte requerente se insurge mediante a presente ação cautelar. Analisada a moldura fática e as demandas relacionadas ao referido pleito, passo a apontar os fundamentos para o indeferimento da petição inicial in limine. Primeiro, busca o autor, mediante supressão de instância, com o ajuizamento de ação em sede de “competência originária”, suspender ordem emanada por juízo de primeira instância em processo judicial de reintegração de posse que sequer é parte no feito, o que é vedado, além de ferir o devido processo legal. Segundo, como é cediço, caso exista algum provimento buscado pela parte relacionado a recurso de apelação, este deve ser formulado no bojo do referido recurso, e não por ação autônoma, com pedido de medida cautelar satisfativa, como elegeu a parte requerente, ex vi dos arts. 932, II, e 1.012, §3o, II, do CPC. Terceiro, o referido pleito ora em análise foi objeto de pedido de antecipação de tutela nos autos da ação de embargos de terceiro, que restou indeferido (ID 60210231 – autos n. 0713920-71), cujo teor retrata, dentre outros fundamentos fáticos e jurídicos, que a parte não participou da ação de reintegração de posse movida pela Terracap por ter sido excluída, haja vista a informação de que a sociedade empresária (Milho Real) não funcionava mais no local. Agora, por meio de hercúleo esforço processual inadequado, pretende lhe seja concedida a suspensão da ordem de reintegração que não logrou êxito no processo mencionado, o qual se encontra em grau de recurso. Com efeito, por todos ângulos que se analisa a presença das condições da ação, a ausência do interesse é conclusão insuperável. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial em razão da ausência do interesse processual, com a extinção do feito sem julgamento do mérito, consoante arts. 330, III, e 485, I, do CPC. Custas já recolhidas. Sem horários, por incabíveis. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator